Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752448-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO DE SOUZA GOMES AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Antecipação de Tutela - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante se insurge contra decisão do juízo a quo, a qual condicionou o cancelamento da ordem de indisponibilidade dos imóveis do devedor ao pagamento de emolumentos pelo credor. Segundo o recorrente, existe urgência na concessão de efeito suspensivo à decisão decorrente “do prejuízo financeiro imposto ao credor agravante, que terá que suportar o pagamento de emolumentos indevidamente atribuídos a ele”. Não vislumbro, todavia, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Isso porque a decisão recorrida não tem data para ser cumprida e tampouco prevê a aplicação de sanções processuais. Ou seja, o quadro fático não traduz qualquer urgência atual ou iminente. Assim, as razões do recorrente fundamentam-se, apenas, na alegação de um prejuízo pelo pagamento das despesas apontadas. Entretanto, não se trata de dano que inviabilize o exercício do contraditório, para melhor apreciação dos pontos postos em debate. Reforço, nesse ponto, que a concessão da liminar é medida excepcional por meio da qual são sustados os efeitos da decisão recorrida, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que o agravante não apresentou qualquer prejuízo em se aguardar o exercício do contraditório, entendo ausentes qualquer um desses elementos. Assim, o processo deve seguir o seu curso típico, com o devido exercício do direito de defesa. Não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator